Tribunal: STF
Processo: ARE 1531025
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE OU ABUSO DE DIREITO DO ATO ADMINISTRATIVO. CONTROLE JURISDICIONAL: POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. CONCURSO PARA INGRESSO NO POSTO DE CAPITÃO DA BRIGADA MILITAR. IRREGULARIDADES NA AVALIAÇÃO ORAL. INOBSERVÂNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS DO EDITAL: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AFASTAMENTO DA APLICAÇÃO DO TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:



    “CONCURSO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. INGRESSO NO CURSO SUPERIOR DE POLÍCIA MILITAR PARA O POSTO DE CAPITÃO. EDITAL DA/DRESA Nº CSPM 01/2018. PROVA ORAL. ILEGALIDADE VERIFICADA. REAVALIAÇÃO DA PROVA PRESTADA PELA CANDIDATA COM OS CRITÉRIOS DECORRENTES DO EDITAL E AS EXPLICITAÇÕES DEVIDAS. 1. A controvérsia apresentada nestes autos relaciona-se à nulidade da eliminação da candidata por força da nota atribuída à prova oral aplicada no concurso público para o cargo de Capitão QOEM – Polícia Ostensiva - Carreira de Nível Superior, regido pelo EDITAL DA/DRESA nº CSPM 01-2018. 2. A intervenção do Poder Judiciário, no controle das respostas dadas pela banca de modo isonômico em relação a todos os candidatos só pode acontecer em caráter excepcional, ao teor do que afirmou o Supremo Tribunal Federal no Tema nº 485 de sua repercussão geral. 3. Na hipótese, a reavaliação a prova prestada pela impetrante, com os critérios fixados no edital, não pode ser vista como uma solução passível de censura processual. Isso porque a solução consistente na reavaliação da prova, observados os critérios obrigatórios decorrentes do edital – ressalte-se que não se trata de aplicação de nova prova - mostra-se consentânea com o caso concreto e não viola o Tema nº 485 do STF na medida em apenas examinou a legalidade da avaliação da prova oral. APELAÇÃO IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA” (fl. 6, e-doc. 171).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 197).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os arts. 2º e 25, o caput do art. 5º e o caput e o inc. I do art. 37 da Constituição da República, e o Tema 485 da repercussão geral. 



    Defende que, “não sendo caso de questão fora do edital de concurso, incabível a anulação, razão pela qual a decisão recorrida deve ser modificada, sob pena de afronta, como acabou se dando, aos princípios da igualdade de todos perante o concurso (art. 5º, caput, da CF/88), em obediência ao princípio da impessoalidade e da moralidade do certame (art. 37, caput, da Carta Magna), assim como ao preceito constitucional insculpido no inciso I do art. 37 da Constituição Federal de 1988, que permite o acesso aos cargos públicos a todos os brasileiros que preencham os requisitos legais” (fls. 4-5, e-doc. 210). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 8), em decisão com a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. CAPITÃO DA BRIGADA MILITAR. PROVA ORAL. IRREGULARIDADES. DETERMINAÇÃO DE NOVA REALIZAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. TEMA 485 DO STF AFASTADO. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. RECURSO NÃO ADMITIDO” (fl. 1, e-doc. 222).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que, “mesmo que considerássemos verdadeira a afirmativa de que o acórdão não teria violado o no tema 485 do STF, o que se admite apenas para efeito de argumentação, restaria hígido o recurso pela violação dos arts. 2º e 37, I e II, da CRFB, matéria que deve ser enfrentada pela Corte Constitucional” (fl. 2, e-doc. 231).



    Salienta ser “equivocada a decisão, pois, em primeiro lugar, na medida em que referidos artigos que dão base legal ao recurso extraordinário foram debatidos ao longo do feito e foram objeto de embargos de declaração interpostos pelo Estado” (fl. 3, e-doc. 231).



    Ressalta que, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, “basta a interposição dos aclaratórios para suprir a ausência de prequestionamento” (fl. 3, e-doc. 231).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Cumpre afastar o fundamento da decisão agravada referente à ausência de prequestionamento, por ter sido a matéria objeto do recurso extraordinário impugnada nos embargos de declaração opostos contra o acórdão recorrido, em conformidade com o disposto no art. 1.025 do Código de Processo Civil. 



    A superação desse óbice jurídico, entretanto, é insuficiente para o acolhimento da pretensão do agravante.



    6. É de se anotar que a matéria tratada neste recurso não guarda identidade com o Tema 485 da repercussão geral.



    No Recurso Extraordinário n. 632.853, Tema 485, Relator o Ministro Gilmar Mendes, discutiu-se a possibilidade de controle jurisdicional do ato administrativo que avalia questões em concurso público.



    Na espécie vertente, trata-se de matéria diversa da tese fixada no paradigma de repercussão geral, pois neste processo está em discussão a controvérsia referente à anulabilidade de ato administrativo decorrente da inobservância pela banca examinadora dos critérios objetivos previstos no edital do concurso, quando da avaliação oral de candidata para ingresso no posto de Capitão da Brigada Militar do Rio Grande do Sul.



    No juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, a Presidência do Tribunal de origem, de forma assertiva, afastou a aplicação do Tema 485 da Repercussão Geral, com o seguinte fundamento:



    “A questão controvertida não se enquadra na hipótese do RE 632.853/CE (TEMA 485), no qual Supremo Tribunal Federal definiu que ‘Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade’. 



    Isso porque, no caso em foco, não houve reexame do conteúdo de questões e dos critérios de correção utilizados, mas, sim, como explicitado no voto condutor do acórdão objurgado, analisou-se apenas ‘a legalidade da avaliação da prova oral, tal como concluiu a própria Procuradoria-Geral do Estado ao redigir o aludido Parecer Jurídico aprovado pelo Governador do Estado’” (fl. 2, e-doc. 222).



    7. A inobservância de critérios objetivos previstos no edital de concurso público é passível de controle de legalidade pelo Poder Judiciário.



    No julgamento do Mandado de Segurança n. 32.042/DF, de minha relatoria, ressaltei que “eventual desrespeito pela Administração do que disciplinado no edital do concurso consubstancia violação ao princípio da legalidade e autoriza o candidato a buscar sua correção” e enfatizei que “não se pode conceber, na esteira do que defendido pela autoridade tida como coatora, a impossibilidade de se pretender, ainda que administrativamente, em havendo previsão no edital para tanto, a correção de ilegalidade que tenha produzido tão grave efeito na esfera jurídica do candidato como a sua reprovação. Não há ilegalidade imune ao controle, seja ele administrativo ou judicial” (Segunda Turma, DJe 4.9.2014).



    Nessa linha jurisprudencial, o Supremo Tribunal Federal tem reiterado que “não viola o princípio da separação dos poderes o exame da legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário” (RE n. 1.497.892-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.1.2025). 



    O julgado recorrido harmoniza-se com essa orientação jurisprudencial.



    8. No acórdão recorrido, a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul resolveu a controvérsia sobre a “nulidade da eliminação da candidata por força da nota atribuída à prova oral aplicada no concurso público para o cargo de Capitão QOEM – Polícia Ostensiva - Carreira de Nível Superior, regido pelo EDITAL DA/DRESA nº CSPM 01-2018” (fl. 2, e-doc. 171), nestes termos:



    “(...) denota-se dos autos que a imperante se inscreveu no concurso público para ingresso no Curso Superior de Polícia Militar (CSPM), que dá acesso ao posto de Capitão da Brigada Militar, mediante o edital DA/DRESA nº CSPM 01 - 2018 (Capitão QOEM - Polícia Ostensiva - Carreira de Nível Superior) e apesar de ter obtido êxito nas quatro primeiras fases do certame, restou reprovada na fase da prova oral, em que obteve o total de 10 pontos de 30, enquanto o mínimo para aprovação e continuidade no certame seriam 15 pontos. 



    Após a divulgação do resultado da prova, a candidata interpôs recurso administrativo, alegando, em suma, que o examinador avaliou a prova oral com base apenas no domínio do conhecimento jurídico, sem considerar a pontuação referente aos demais critérios previstos no edital, quais sejam: a adequação da linguagem, a articulação do raciocínio, a capacidade de argumentação e o uso correto do vernáculo (evento 1, DOC7). 



    A banca examinadora indeferiu recurso e manteve a nota atribuída à certamista (...).



    Além da inconformidade da candidata, as irregularidades acabaram sendo objeto de inspeção de Auditoria pelo Tribunal de Contas do Estado, que desencadeou na suspensão do certame, em razão de não terem sido seguidos critérios objetivos de correção da prova; além do fato de ter sido realizada por somente um examinador da banca e não por uma comissão como havia sido previsto, bem como por não ter sido prevista composição de notas para estabelecimento de nota final, tampouco disponibilizado espelho para servir de baliza, culminando no fato de cada examinador estabelecer seu próprio critério de correção. 



    Em que pese não tenha sido anulada a prova oral, diante do elevado número de candidatos aprovados, foi chancelado pelo Governador do Estado o Parecer Jurídico-PGE nº 18.544/20 no sentido de oportunizar duas alternativas: ou a repetição da prova oral para os candidatos reprovados, caso constatada a ocorrência de alguma ilegalidade de forma generalizada; ou a anulação de questão, com atribuição de nota máxima ao candidato que tenha interposto recurso, na hipótese de se verificar alguma ilegalidade individual, como arguição de matéria não prevista no edital. 



    Com efeito, a reavaliação a prova prestada pela impetrante (ao que se observa, objeto de gravação em vídeo), com os critérios fixados no edital, não pode ser vista como uma solução passível de censura processual. 



    Isso porque a solução consistente na reavaliação da prova prestada pela impetrante, observados os critérios obrigatórios decorrentes do edital – ressalte-se que não se trata de aplicação de nova prova - mostra-se mais consentânea com o caso concreto. E por uma razão singela: se houve insuficiente avaliação da candidata, é irrazoável admitir-se que tal não possa ser sanado pela reavaliação da prova da respectiva, com base nos registros realizados” (fls. 21-23, e-doc. 4).



    Rever o decidido pelas instâncias ordinárias sobre os motivos determinantes da anulação do ato administrativo pelo Tribunal de Justiça demandaria reexame da matéria fático-probatória, das cláusulas do edital e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 454 deste Supremo Tribunal. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE PENITENCIÁRIO. COMPATIBILIDADE DAS QUESTÕES. ANÁLISE EXCEPCIONAL: TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. ANULAÇÃO DE QUESTÃO DA PROVA. ERRO GROSSEIRO EVIDENCIADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. RAZOABILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS NORMAS DO EDITAL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE 1.509.644-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8.11.2024).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Controle jurisdicional do ato administrativo em que se avaliam questões de concurso público. Possibilidade, em casos excepcionais. Análise das questões e respostas da prova aplicada e do conjunto fático-probatório da causa. Impossibilidade. Precedentes. 1. O Supremo Tribunal Federal, no exame do RE nº 632.853/CE-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 485, firmou o entendimento de que, ‘excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame’. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de cláusulas de edital de concurso público, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/09)” (RE n. 1.280.702-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 10.2.2021).



    “Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Capitão de brigada militar. Realização da prova oral. Irregularidades. Súmulas nº 279 e 454/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão, o qual negou provimento ao recurso. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise das cláusulas editalícias bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 /STF. Precedentes. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC” (ARE n. 1.480.862-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 7.6.2024).



    Confira-se, ainda, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas sobre o mesmo edital discutido neste processo (EDITAL DA/DRESA nº CSPM 01-2018), nas quais se aplicaram os óbices jurídicos das Súmulas ns. 279 e 454 deste Supremo Tribunal: Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.521.951/RS, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 6.11.2024; e Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.476.648/RS, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 9.2.2024.



    Nada há a prover em relação às alegações do agravante.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de janeiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora